Tribunal: STF
Processo: ARE 1349715
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVA DAS AÇÕES JÁ AJUIZADAS PENDENTES DE RESOLUÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE PREVENÇÃO E DE COMBATE À INCÊNDIO. INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. A prevenção e o combate a incêndio são serviços essenciais de segurança pública, gerais e indivisíveis e por tal razão serão, necessariamente, remunerados por meio de impostos. Encampação da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP, afetado ao rito da Repercussão Geral, restando superado o entendimento até então consagrado nesta Corte, cujo paradigma era a ADI nº. 1.0000.04.404860- 1/000, julgada pelo Órgão Especial em 15/12/2004. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firme, no sentido de que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, independentemente do efetivo trânsito em julgado do Acórdão” (e-doc. 14, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, de modo a “reformar parcialmente a sentença, declarando o direito dos autores à restituição das cobranças indevidas da taxa de incêndio, somente após 01/08/2017” (e-doc. 20, p. 11).       



     3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. No mérito, sustenta que o acórdão recorrido afrontou decisão proferida em 2004 pelo TJMG, no julgamento da ADI nº 1.0000.04.404860-1/000, pois nela se reconheceu a constitucionalidade da taxa de incidência instituída pelo ente mineiro e dela se extrai eficácia erga omnes e efeitos vinculantes. Assim, defende a aplicação dos Temas nº 733, 881 e 885 do ementário da Repercussão Geral, no qual se decidiu que decisões posteriores do STF não possuem o condão de desconstituir a coisa julgada já formada em outras ações.



    É o relatório.  



    Decido.



    4. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:



    “Cinge-se o cerne recursal em analisar a legalidade da cobrança da taxa de incêndio prevista no art. 113, IV, da Lei Estadual 14.938/03 (...) a orientação jurisprudencial deste Tribunal se curvou ao novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no mencionado RE 643.247/SP, no sentido de que é inconstitucional a cobrança de taxa para o custeio do serviço público de prevenção e combate a incêndio. 



    Em legítimo overruling, o STF superou seu antigo posicionamento no sentido de que seria legítima a cobrança da taxa cobrada em razão da prevenção de incêndios. O cerne da tese vencedora, inaugurada pelas razões contidas no voto convergente do Ministro Edson Fachin e encapadas pelo relator, Ministro Marco Aurélio, em seu voto condutor, é o de que a prevenção e o combate a incêndio correspondem a serviços essenciais de segurança pública, geral e indivisível e, por tal razão, necessariamente deverão ser remunerados por meio de impostos. 



    Exsurgiu do debate que a incompatibilidade da exação com o texto constitucional não diz respeito meramente à competência tributária para a sua instituição, mas à natureza jurídica da taxa, ontologicamente um tributo vinculado à utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, na forma do art. 145, II, da, CF/88. Daí se conclui que não só ao Município não é dada a cobrança da taxa, mas também ao Estado.” (e-doc. 5, p. 4-5).



    5. Posto esse cenário, sabe-se que no Tema nº 16 do repertório da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 643.247-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 12/06/2019, p. 28/06/2019, decidiu-se por modular os efeitos da tese de julgamento fixada, diante da assertiva de que a “alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil”. Logo, adotou-se a data de publicação da ata de julgamento para assinalar efeitos prospectivos ao julgado, contudo, explicitamente, ressalvaram-se as ações anteriormente ajuizadas.



    6. Em relação à taxa mineira, recentemente este STF julgou embargos de declaração em que também modulou os efeitos da sua decisão meritória anterior, “para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento” (ementa da ADI nº 4.411-ED/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/04/2023, p. 03/08/2023).



    7. Sendo assim, não assiste razão ao recorrente. Isso porque em todos os julgados a respeito da higidez de taxa tributária referente ao serviço público de prevenção e combate de incêndios, a despeito de reconhecer-se a alteração jurisprudencial operada, foram ressalvadas da modulação de efeitos as ações anteriormente ajuizadas. É o caso deste feito, uma vez que a exordial foi subscrita em 28/08/2018.



    8. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: ARE nº 1.360.280-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/06/2023, p. 15/06/2023; ARE nº 1.422.697/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/03/2023, p. 20/03/2023; ARE nº 1.352.087/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/09/2022, p. 14/09/2022; e ARE nº 1.374.502/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17/05/2022, p. 20/05/2022.



    9. Igualmente, é de todo impertinente a evocação do Tema nº 733 do ementário da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 730.462-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/05/2015, p. 09/09/2015. Mesma sorte se percebe em relação ao Tema nº 885 da Repercussão Geral no qual foram discutidos os efeitos futuros de sentença sobre relações de trato continuado. Porém, ainda mais relevante, é o fato de que o contribuinte não busca na presente hipótese a reforma ou rescisão de decisões anteriores que tenham adotado entendimento diverso, mas, na verdade, cuida-se de mandado de segurança para obstar a autoridade fazendária de exigir a taxa de incêndio mineira e reconhecer o direito à compensação dos indébitos fiscais pertinentes ao lustro antecedente ao petitório inicial. A coisa julgada formada em representação de inconstitucionalidade julgada em Tribunal de Justiça local mostra-se irrelevante no presente caso.



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator